Tribunal: TJES
Processo: 5034383-72.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034383-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLIM AZUL TURISMO LTDA
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5034383-72.2024.8.08.0035

EMBARGANTES:
BIANCA DE JESUS SILVA e LARISSA MOREIRA CALHEIROS

EMBARGADO:
MARLIM AZUL TURISMO LTDA

RELATOR: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado da parte adversa. As embargantes sustentam a existência de omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça e à fixação de honorários sucumbenciais recíprocos, formulados em sede de contrarrazões.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão ou contradição ao não se manifestar expressamente sobre a gratuidade de justiça e os honorários de sucumbência, ou se a insurgência visa apenas à rediscussão do mérito da causa.

RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão quanto aos honorários advocatícios, uma vez que, no rito dos Juizados Especiais Cíveis, a condenação em verba sucumbencial é restrita ao recorrente vencido, conforme disciplina o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pelas embargantes (recorridas) mostra-se processualmente inócuo, diante da ausência de ônus financeiro ou custas a recolher nesta fase processual.

Verificação de que o recurso maneja argumentos que visam unicamente a rediscussão do julgado por mero inconformismo, o que caracteriza o expediente como manifestamente protelatório.

DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação das embargantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório da medida, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de Julgamento:

1. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A oposição de embargos declaratórios com o nítido propósito de rediscussão do mérito configura expediente manifestamente protelatório, sujeitando a parte embargante à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BIANCA DE JESUS SILVA e LARISSA MOREIRA CALHEIROS
,
em face de acórdão proferido nestes autos ao (ID.
16787937
), que
à unanimidade
,
concedeu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora embargado, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (ID.
17051010
),
o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de se pronunciar sobre os pedidos de gratuidade de justiça e de fixação de honorários sucumbenciais recíprocos, formulados em suas contrarrazões.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Em que pese as alegações do embargante de que o acórdão incorre em
omissão e contradição
, verifico que se trata, apenas, de irresignação quanto ao resultado do julgamento.
Isto porque, não há omissão a ser sanada no que tange à gratuidade de justiça ou aos honorários sucumbenciais. A questão dos honorários foi expressamente decidida ao final do voto, que os afastou com base no resultado do julgamento, em estrita aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95, que só prevê condenação para o recorrente vencido. Já o pedido de gratuidade de justiça era processualmente inócuo, pois as embargantes, na condição de recorridas, não tinham custas a recolher. Dessa forma, não há que se falar em omissão, pois as questões foram devidamente tratadas conforme a legislação aplicável ou eram irrelevantes para o desfecho da lide, ainda que em sentido contrário à pretensão das embargantes.

Portanto, inexistentes omissões ou contradições entre os termos do acórdão, não há que se falar em provimento destes embargos.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Ademais
, a jurisprudência é pacífica em estabelecer que o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos. Aplico multa de 1% do valor da causa, vez que manifestamente protelatório o manejo, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)